Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Marcelo de Sousa Lima contra decisão (Id 95979401 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de mandado de segurança impetrado pela recorrente contra ato atribuído ao Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, processo 0734576-26.2021.8.07.0016, que indeferiu a liminar nos seguintes termos: Analisando os autos, constato que as alegações do demandante não gozam de respaldo jurídico apto a caracterizar direito líquido e certo. O DETRAN-DF publicou a Instrução no 34, de 19/01/2021 versando sobre o credenciamento e renovação de Profissionais Despachantes no âmbito de sua competência administrativa. O seu artigo 2o estabelece os requisitos mínimos para iniciar o processo de credenciamento, a saber: Art. 2o A atividade de despachante no Departamento de Trânsito – Detran/DF somente poderá ser realizada por Pessoa Jurídica, devidamente credenciada no Detran/DF, por meio de processo administrativo regulamentado nesta instrução. § 1° O processo de credenciamento será realizado por meio de requerimento do interessado, mediante procedimento administrativo informatizado, a fim de verificar a idoneidade e as condições operacionais do requerente. § 2° Será devido pela empresa que requerer o credenciamento o pagamento do preço público, previsto na Tabela de Preços Público do Detran/DF, conforme abaixo: I - 04076 - análise de credenciamento; II - 04019 - registro da credenciada; III - 04020 - registro de profissional; IV - 04035 - vistoria para funcionamento. § 3° Será devido pela empresa credenciada, mensalmente, por cada serviço realizado via sistema, o preço público Código 04069, constante da Tabela de Preços do Detran/DF, cujo pagamento deverá ser efetuado até o 5o dia útil do mês subsequente. Em sede de cognição sumária, entendo que o pleito de acesso imediato ao sistema GETRAN não é viável. Não obstante, não há qualquer elemento juntado aos autos dando conta de ilegalidade nos procedimentos adotados pelo DETRAN-DF que implique em nulidade do ato atacado. Não obstante, a instrução atacada vige desde janeiro deste ano e o impetrante, como informado na inicial, fez curso de capacitação terminado em maio. Naquele momento já tinha condições de saber das novas exigências da autarquia de trânsito distrital para os profissionais despachantes. Sem embargo, a exigência de pessoas jurídicas para o credenciamento de serviços de despachantes perante o DETRAN-DF, a princípio, não soa desarrazoada ou desproporcional. Ao contrário, trata-se de exercício da discricionariedade dentro de sua competência regulamentar. Nestas circunstâncias, não há de se falar em ilegalidade ou abuso de poder acerca do impedimento do acesso do autor ao citado sistema de informação por não cumprir os requisitos da legislação vigente. Além disso, o pedido liminar formulado pelo demandante é satisfativo e incompatível com a legislação e a jurisprudência sobre a matéria. Nessa esteira, já decidiu o eg. TJDFT em situação semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO VIA BIOMETRIA. NÃO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR EXAMES. ACESSO. SISTEMA GETRAN. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 7o da Lei no 12.016 de 2009, que disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, estabelece que a liminar será concedida quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar em ineficácia da medida. 2. No em tela, não há relevante fundamento capaz de autorizar a concessão da liminar pleiteada, pois existem diversas normas do DETRAN/DF e do CONTRAN no sentido de determinar a implementação do Sistema de Controle e Monitoramento, esclarecendo a forma e as datas nas quais deveriam ser feitas as implantações. 3. As normas são claras ao estabelecer que a não adequação dos Centros de Formação de Condutores acarretaria na suspensão de suas atividades. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (Acórdão 1015239, 20160020187374AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: 166-202) Ademais, os atos administrativos consideram-se verdadeiros e legítimos. Entretanto, a presunção de legalidade é relativa, sendo ônus da parte autora comprovar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder, encargo processual não observado nos autos. Desta feita, diante da legalidade do ato administrativo questionado, bem como pela ausência do alegado direito líquido e certo do impetrante, a rejeição da liminar é medida legal e de justiça que se impõe. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 26866667), noticia que impetrou o Mandado de segurança, pleiteando a concessão do direito ao exercício do trabalho de DESPACHANTE requerendo como tutela de URGÊNCIA o acesso ao sistema GETRAN, pois esse o sistema que necessário para o exercício da profissão. Argumenta que a impetração teve por viso questionar a Instrução 34, de 19/1/2021, editada pela autoridade apontada coatora, que estabeleceu regras para o credenciamento e a renovação do credenciamento para o desempenho da atividade de despachante no âmbito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. Alega o impetrante/agravante que o ato normativo impugnado viola o direito líquido e certo que afirma possuir ao livre exercício profissional ao prever que a atividade de despachante somente pode ser exercida, perante o DETRAN/DF, por pessoa jurídica, para quem o acesso ao sistema GERTRAN é restrito. Destaca que a Lei 10.602/2002, ao disciplinar a fiscalização da profissão de despachante documentalista, não dispõe acerca de requisitos para o exercício dessa atividade. Menciona que foi vetado o art. 4o dessa lei, que exigia prévia inscrição do despachante na entidade de classe para o exercício profissional. Argumenta ser norma constitucional de eficácia contida o art. 5o, XIII, da CF, que possibilita o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, conquanto atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ressalta que o ato impugnado viola o princípio da legalidade, porque cria situação restritiva ao exercício de profissão não prevista na Lei 10.626/2002. Afirma que o referido ato administrativo atacado excede o limite da atuação regulamentar a que está adstrito o agente público na definição de critérios para o credenciamento e o recredenciamento de despachantes para exigir a constituição de pessoa jurídica para o exercício profissional, porquanto, do modo como dispôs, atua na regulamentação da atividade. Ressalta a declaração de inconstitucionalidade de portarias do DETRAN/TO pelo e. STF Diz que o ato normativo em tela não pode ser considerado discricionário, porque usurpa a competência da União para “legislar sobre direito do trabalho e organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, não cabe aos órgãos dessas Federação impor requisitos, obrigações, cominação de penas ou restrições para o exercício de qualquer atividade exercida pelos trabalhadores”. Menciona acórdão do e. STF na ADI 5.412, que julgou inconstitucional lei do Estado do Rio Grande do Sul, a qual estabelecia critérios para o desempenho da atividade de despachante documentalista perante o órgão estadual de trânsito, entre os quais estrutura empresarial. Buscou evidenciar a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar. Requereu, ao final: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de rever a r. decisão agravada b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de garantia por parte do Agravante do exercício de suas atividades devendo ser assegurado meios de acesso ao sistema GETRAN DF para que possa exercer suas atividades junto ao DETRAN/DF O agravante comprovou o recolhimento do preparo nos Ids 26866673 e 26866674. A decisão de Id 27507239 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. O i. juiz comunicou o julgamento do mandado de segurança e enviou cópia da sentença (Ids 27576248 e 27576249). O Distrito Federal, em contrarrazões (Id 27736126), pugna pelo reconhecimento da perda do objeto do agravo, ante a superveniente sentença concessiva a segurança. É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De fato, conforme aduzido pelo agravado na petição catalogada no Id 27736126, este recurso foi interposto somente para atacar a decisão que indeferiu a liminar, para que ao recorrente fosse reconhecido o direito ao exercício do trabalho de DESPACHANTE requerendo como tutela de URGÊNCIA o acesso ao sistema GETRAN. Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença que concedeu a segurança pleiteada, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciona-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2] e XIII[3], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;